Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Inventário conjunto. Herdeiros comuns e exclusivos. Bens comuns e particulares. Art. 672 do cpc. Eficácia da decisão agravada suspensa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento conjunto dos inventários de cônjuges falecidos, sob o fundamento de existência de herdeira exclusiva e bem particular.
2. Agravantes requerem o processamento conjunto com base no art. 672 do CPC, alegando economia processual, celeridade e ausência de prejuízo às partes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de processamento conjunto dos inventários de cônjuges falecidos, diante da existência de herdeira exclusiva e bem particular.
III. Razões de decidir
4. O art. 672 do CPC admite inventário conjunto quando houver identidade de herdeiros, heranças de cônjuges ou dependência entre partilhas.
5. A existência de herdeira exclusiva e bem particular não impede, por si só, o processamento conjunto, conforme interpretação sistemática do dispositivo legal.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de inventário conjunto mesmo com herdeiros exclusivos, desde que haja bens comuns e ausência de dissenso entre os sucessores.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876647, 0715600-14.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12/06/2024, DJE 25/06/2024; TJDFT, Acórdão 1630984, 0703994-57.2022.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/10/2022, DJE 08/11/2022; TJDFT, Acórdão 929778, 20150020324336AGI, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 09/03/2016, DJE 14/04/2016.